Tribunal: TJMT
Processo: 1044693-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No1044693-98.2025.8.11.0000– COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTE:- LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA
PACIENTE:- KELVIN ALMEIDA DE SOUZA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, decorrente de imputação de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos objetivos dos autos, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações dos agentes públicos e demais elementos probatórios coligidos.
5. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, praticado mediante arrombamento, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com subtração de bens de elevado valor.
6. A existência de execução penal em curso, com monitoramento eletrônico, aliada à suposta prática de novo delito, revela risco concreto de reiteração criminosa e desrespeito às ordens judiciais.
7. A participação em programas de ressocialização e a alegação de condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
8. Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que providências menos gravosas se revelam insuficientes para a garantia da ordem pública no contexto fático examinado.
9. A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais é atendida, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A prática de novo delito durante o cumprimento de execução penal justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada, de forma concreta, a inadequação de providências menos gravosas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; CP, art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1033390-24.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 19.12.2024; STJ, AgRg no HC no 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044693-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), KELVIN ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.434.551-59 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE NOBRES (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, decorrente de imputação de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos objetivos dos autos, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

4.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações dos agentes públicos e demais elementos probatórios coligidos.

5.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, praticado mediante arrombamento, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com subtração de bens de elevado valor.

6.

A existência de execução penal em curso, com monitoramento eletrônico, aliada à suposta prática de novo delito, revela risco concreto de reiteração criminosa e desrespeito às ordens judiciais.

7.

A participação em programas de ressocialização e a alegação de condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8.

Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que providências menos gravosas se revelam insuficientes para a garantia da ordem pública no contexto fático examinado.

9.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais é atendida, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

A prática de novo delito durante o cumprimento de execução penal justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada, de forma concreta, a inadequação de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; CP, art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1033390-24.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 19.12.2024; STJ, AgRg no HC no 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kelvin Almeida de Souza
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, imposto pelo Juízo da 1a Varada Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da prisão em flagrante no1001361-88.2025.8.11.0030.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 19/11/2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, escalada, rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal).

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
carece de fundamentação concreta
, limitando-se a reproduzir conceitos abstratos de periculosidade, gravidade do delito e suposta reiteração delitiva, sem demonstrar o
periculum libertatis
nos moldes exigidos pelos arts. 312 e 315 do CPP.

Argumenta que o paciente cumpre pena em execução penal, comparecendo assiduamente ao Programa/Projeto "
Nova Chance
", assinando com regularidade e observando as condições impostas, o que demonstraria um vínculo ativo com o juízo da execução e comprometimento com a ressocialização.

Aduz que, em relação à tornozeleira eletrônica, já foram prestadas informações nos autos da execução penal acerca do motivo de o equipamento constar desligado, havendo documento próprio que esclarece tal circunstância.

Afirma que a suposta reiteração delitiva não condiz com a verdade, pois o paciente tem apenas uma condenação por posse ilegal de arma de fogo, fato ocorrido em 2020, sendo esta a única condenação e processo em curso de execução penal.

Destaca, ainda, que no Termo de Audiência de Custódia consta expressamente a informação de "
Relato de agressão física na Delegacia
", o que, por si só, demandaria rigorosa apuração e poderia macular a legalidade dos atos subsequentes.

Dessa forma, por considerarem configurado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 336338378) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID 295440861).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, é pela
denegação da ordem,
verbis
:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(ID 339222368)

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no presente
writ
consiste na obtenção de provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Todavia, após minuciosa análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não assiste razão à impetrante, porquanto a decisão impugnada encontra-se amplamente fundamentada, com base em dados objetivos extraídos do conjunto probatório já coligido.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito capitulado no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), tendo sua prisão sido convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia realizada em 20/11/2025, com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A conversão da prisão em flagrante foi devidamente fundamentada, conforme excerto transcrito da decisão:

“(...) No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Constato que a materialidade se encontra respaldada no auto de prisão em flagrante (id 215626869), boletim de ocorrência (id n°.2025.372879 (Id 215626870), bem como termo de declaração dos Policiais Militares (ids 215626876 e 215626877), fotos da loja (Id 215626884), auto de constatação local crime (Id 21562683).

A existência da materialidade das condutas criminosas e dos indícios suficientes da autoria consubstancia a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

O fumus commissi delicti está evidenciado pelos elementos colhidos, notadamente pelas declarações prestadas pelos agentes públicos condutores da prisão em flagrante do autuado, bem como pela confissão do autuado, confirmando assim autoria delitiva.

O periculum libertatis consubstancia-se na necessidade de resguardar o meio social, uma vez que, pela gravidade e natureza do crime em apuração, revelam-se indícios da periculosidade do investigado e desrespeito à ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa além do histórico criminal do autuado.

Nesse sentido é o entendimento da Primeira Câmara Criminal do Eg TJMT: “a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente novamente cometeu crime contra o patrimônio, mesmo possuindo executivo penal em andamento” (TJMT, HC n.o 1033390-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 19/12/2024).

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

[...] Dessa forma, entendo que é insuficiente aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticados pelo indiciado, revelam que providências menos gravosas do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária. [...]

(ID 335737871)

A tese defensiva sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, o que não se confirma à luz do conteúdo dos autos. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base em elementos objetivos, evidenciando a presença dos pressupostos legais exigidos para a decretação da medida extrema.

A
materialidade
delitiva e os
indícios de autoria
— configuradores do
fumus comissi delicti
— restam robustamente evidenciados pela apreensão da
res furtiva
(caixas de som JBL e tablets), logo após o acionamento do sistema de alarme da loja “Machado Store”, bem como pelas declarações firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem destacou, de forma clara, a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e o histórico de
descumprimento de medidas penais por parte do paciente.

O modo de execução do crime revela audácia e periculosidade incompatíveis com a liberdade provisória. O furto foi perpetrado durante o repouso noturno, mediante arrombamento de janela e quebra de porta de blindex, em concurso de agentes — sendo que um dos comparsas conseguiu fugir — e visando à subtração de bens de elevado valor econômico.

Contudo, o elemento que mais corrobora a necessidade da custódia cautelar reside no fato de que o paciente se encontrava em cumprimento de pena (Execução Penal n.o 2003041-89.2024.8.11.0042), submetido a monitoramento eletrônico, e ainda assim, supostamente, praticou novo delito.

Consta, de forma expressa, no boletim de ocorrência, que o paciente utilizava tornozeleira eletrônica, a qual foi desligada na véspera do crime, demonstrando de maneira inequívoca sua intenção de frustrar a fiscalização estatal.

Esse comportamento evidencia desprezo às ordens judiciais e descompromisso com os deveres inerentes à ressocialização. A mera participação em projetos sociais, como o
“Nova Chance”,
não afasta a periculosidade do agente, tampouco representa excludente automática à prisão preventiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração criminosa e a propensão à delinquência são indicativos suficientes de ameaça à ordem pública e legitimam a custódia cautelar. Assim, não se pode reputar como carente de fundamentação a decisão que, com base nesses elementos, impõe a medida extrema.

Ademais, a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios (art. 93, inciso IX, da CF) foi rigorosamente observada, por meio de fundamentação clara, precisa e baseada em elementos concretos.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e deaçõespenaispor infrações dolosas emcurso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Portanto, não se trata de fundamentação genérica ou estereotipada, mas sim de uma análise individualizada e criteriosa da conduta do paciente, cujas circunstâncias concretas indicam que sua liberdade representa risco efetivo à segurança da coletividade e à credibilidade do sistema de Justiça.

No mesmo sentido, mostra-se absolutamente inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), na medida em que o paciente praticou novo delito justamente quando já se encontrava sob a vigilância do Estado.

Não se pode ignorar que a adoção de medidas alternativas, nesse contexto, equivaleria a chancelar a reiteração criminosa, frustrando os objetivos preventivos e garantidores da ordem pública que fundamentam a segregação cautelar.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reforça tal compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Nesse panorama, a insuficiência das medidas cautelares alternativas não decorre de conjecturas, mas de dados objetivos extraídos da realidade dos autos e do comportamento pregresso do agente.

Por fim, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, tais elementos, por si sós, não têm o condão de elidir a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de Kelvin Almeida De Souza, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026